Tribunal: TJSP
Processo: 2034209-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Obscuridade constatada. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000808797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2034209-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KALLAS ENGENHARIA LTDA., é embargado PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 2034209-63.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.460
2
VOTO No 30.460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2034209-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: KALLAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OBSCURIDADE EXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Obscuridade constatada. Embargos
acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que deu provimento ao recurso para autorizar tanto a
regularização do registro imobiliário quanto o levantamento da quantia incontroversa
de R$ 4.222.895,83 independentemente de caução.
Alega-se, em síntese, que o valor incontroverso
supera a cifra.
Contraminuta a fls. 13/16.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para

Embargos de Declaração Cível no 2034209-63.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.460
3
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
No caso, como deixa claro a manifestação da
agravada, o acórdão de fato padece de obscuridade que necessita ser aclarada.
Como se depreende da fundamentação, a Turma
Julgadora entende que as questões decididas na Apelação no
0120197-72.1977.8.26.0007 que não foram objeto de recurso aos Tribunais
Superiores estão decididas em definitivo.
Isso implica dizer que é definitiva a servidão
administrativa instituída a favor da Petrobras, que é definitiva a condenação desta no
pagamento de indenização de R$ 2.518.000,00, corrigida pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como também definitiva é a condenação
da ré no pagamento juros moratórios, juros compensatórios e honorários
advocatícios. Ao que consta o único ponto em aberto e passível de discussão é o
percentual dos juros compensatórios, se 6% ou 12% ao ano.
Por consequência, é definitiva a execução do valor
principal atualizado, dos juros moratórios e compensatórios de 6% ao ano, e de
honorários advocatícios. A despeito da relutância da executada, a condenação
nesses pontos está transitada em julgado, e a tentativa de ressuscitá-los em
impugnação ao cumprimento de sentença foi sepultada.
O valor nominal citado no v. acórdão refere-se à
quantia depositada suscetível de levantamento imediato, sem com isso expressar

Embargos de Declaração Cível no 2034209-63.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo -
VOTO No 30.460
4
qualquer restrição à penhora e levantamento, independentemente de caução

ênfase nesse ponto do restante da dívida.
Por essas razões, acolhem-se os embargos
opostos, nos termos acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator